Tribunal: TJSP
Processo: 2089964-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Execução fiscal ajuizada em face de empresa pública federal. A decisão recorrida acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a incompetência do Juízo e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. A irresignação do exequente não deve ser conhecida, em razão da incompetência absoluta deste Tribunal para o julgamento do recurso, nos termos do artigo 108, II e 109, §3o e 4o, ambos da

Ementa:
Execução fiscal ajuizada em face de empresa pública federal. A decisão recorrida acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a incompetência do Juízo e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. A irresignação do exequente não deve ser conhecida, em razão da incompetência absoluta deste Tribunal para o julgamento do recurso, nos termos do artigo 108, II e 109, §3o e 4o, ambos da CF. Precedentes desta Câmara. Não se conhece do recurso, com determinação de encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal competente.